Tribunal: TJES
Processo: 5003956-38.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Valor da Causa
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003956-38.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA DE CARVALHO RIBEIRO PERIM e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO E COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES DE 13/03/2019 A 01/04/2022. RECURSO INOMINADO IMPUGNA A DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO FGTS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE DEPÓSITO. NATUREZA DA CONDENAÇÃO DE FGTS E NÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO INOMINADO PUGNA PELA NÃO CONDENAÇÃO DE FGTS UMA VEZ QUE ÑAO RESTOU COMPROVADA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIDA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA TEM-SE O DIREITO DA CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003956-38.2022.8.08.0011

Recorrente: FABIANA DE CARVALHO RIBEIRO PERIM

Recorrido: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FABIANA DE CARVALHO RIBEIRO PERIM,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença do juiz reconheceu a nulidade da contratação temporária e determinou o pagamento do FGTS por meio de depósito;
b)
que o FGTS deveria ser pago por meio de RPV e não realizado o depósito na conta da Caixa;
c)
que como a autora não possui vínculo empregatício, é necessária a expedição de RPV.

Compulsando o 2º recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a declaração de nulidade do contrato temporário não importa na transformação do profissional em empregado público;
b)
que é necessária a comprovação de existência de concurso público para haver condenação por meio de FGTS;
c)
que não deve haver condenação ao pagamento de FGTS.

A sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados entre 13/03/2019 e 01/04/2022 e determinou o depósito de FGTS.

A 1º recorrente impugna apenas a determinação de depósito do FGTS e pugna que seja realizado o pagamento por meio de RPV para recebimento dos valores.

A 2º recorrente, por sua vez, sustenta a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de FGTS, uma vez que não foi comprovada a realização de concurso público no período da contratação.

Conforme relatado, a parte recorrente entende pela nulidade da sua contratação sob a modalidade de contratação temporária, alegando ter direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativamente ao período trabalhado.

A regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se ainda a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

É sabido que contratado de forma temporária pelo ente público, ao ter renovado seu vínculo precário, possui ciência da atividade errônea praticada e, por tal razão, não seria merecedor da pretensão almejada de ver nulo o referido vínculo e obter a verba de FGTS.

Todavia, não posso deixar de assentar que a matéria possui firme consolidação do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça local, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais no Espírito Santo e desta Turma Recursal.

O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a matéria em regime de repercussão geral (RE 596478, Tema 191/STF), foi taxativo:

“1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Ao analisar o inteiro teor do referido julgado, percebe-se com clareza solar que os Ministros do STF decidiram pela constitucionalidade do dispositivo atacado, valendo-se inclusive de precedentes da Corte Suprema, nos quais validavam o entendimento contido no enunciado nº 363 das Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho,
in verbis
:

“A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS”.

E não é só. A
ratio
Suprema do referido julgado pautou-se, dentre outras razões valorativas, na interpretação constitucional de que ao trabalhador, em tais situações, deveria ser garantida a isonomia de direitos, mesmo que reconhecida a nulidade da contratação do emprego público temporário.

Travada a discussão sobre a natureza do fundo de garantia sobre o tempo de serviço, se efetiva verba indenizatória ou salário diferido, o fato é que, apesar da ausência de conclusão num ou noutro sentido, a verba foi tratada como compensatória ao tempo de trabalho prestado, dando certa estabilidade ao trabalhador.

Sendo assim, deveria ele fazer jus à verba com previsão constitucional, na medida em que seu vínculo com o ente estatal é nulo ou inválido, mas gera efeitos residuais. Com efeito, o atingimento da referida proteção constitucional é alcançado pelo pagamento da contraprestação trabalhada, sob pena de indevido enriquecimento do ente estatal, que,
in casu
, também alcança os depósitos do FGTS.

Assim se manifestou Sua Excelência o Min. DIAS TOFFOLI, Relator designado:

“(...) a distinção entre os planos da existência, da validade e da eficácia. Reconhecer efeitos jurídicos residuais a ato nulo é algo que diz respeito aos efeitos residuais do nulo no plano da existência jurídica. E é possível fazê-lo. Pode o intérprete, o estado-juiz fazê-lo ao interpretar o caso concreto? Pode. A pergunta posta nessa ação, nesse recurso extraordinário, é se o pode fazer o legislador. O legislador pode dizer de um fato residual, de um ato declarado nulo? Eu não vejo nesse caso concreto - e não estou a julgar outro, pedindo vênia àqueles que possam entender de maneira contrária -, a eventual repercussão desse caso em outras situações concretas... eu estou a julgar o caso em que o legislador fez uma avaliação - dentro, penso, do seu poder normativo - a respeito de casos que, não tenham dúvidas, são casos a priori, consequências do que a Constituição de 1988 trouxe, em boa hora, que é a necessidade do concurso público para o provimento dos cargos nos órgãos públicos e no Estado. Nesse sentido, Senhor Presidente, penso que não estamos aqui a julgar a necessidade ou desnecessidade de concurso público, porque esse tema é pacificado na Corte. Na Constituição e na Corte é pacificada a sua aplicação. Estamos a julgar se o artigo 19-A é compatível ou não com a Constituição. Eu não vejo, de maneira nenhuma, que ele afronte o § 2º do art. 37 da Constituição Federal. Entendo que este Tribunal tem levado em consideração essa necessidade de se garantir a fatos nulos, mas existentes juridicamente, os seus efeitos. Tanto é que, na ação direta que eu já mencionei, do Estado de Minas Gerais, foram dados efeitos prospectivos - como em alguns outros casos -; enquanto não se faz o concurso público, mantêm-se - até para a prestação dos serviços públicos, muitos essenciais - aqueles servidores contratados de maneira irregular, nula. (...) Para concluir, portanto, eu conheço do recurso – do qual, aliás, já se reconheceu a repercussão geral – e, no mérito, eu nego provimento ao recurso, por não ver violação a nenhum dos dispositivos constitucionais nele impugnados.”

Tendo em consideração as luzes irradiadas pelo julgado supra para todo o sistema judiciário, não resta dúvida de que a matéria restou firmemente consolidada.

No presente caso a relação jurídica de trabalho entre as partes descaracterizou a modalidade de contrato temporário e não justificou a excepcionalidade do interesse público,
tendo em vista que as prorrogações perpetuaram-se desde o ano de 2019
. Vislumbro, portanto, que tais circunstâncias tornam nulas as contratações celebradas.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES nº. 0001651-95.2008.8.08.0064,
in verbis
(grifos nossos):

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990,
é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Além disso, acresço a edição da Súmula n° 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, reconheço a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes
, de maneira que deve o ente público ser condenado a efetuar os depósitos vinculados ao FGTS.

No que concerne a liberação dos valores para saques, entendo que a demanda possui natureza condenatória de obrigação de fazer, uma vez que, a única possibilidade conferida em lei é a condenação do ente estatal a promover o depósito dos valores a título de FGTS na conta vinculada do trabalhador.

Sendo assim, eventual levantamento da quantia não é alvo de análise judicial, tampouco poderá ser objeto condenatório direto da discussão travada nos autos.

Portanto, reconhecido o direito ao FGTS, caberá tão somente o depósito de tais valores, em conta vinculada do trabalhador, na forma determinada pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Finalmente, em se tratando de matéria de ordem pública, por se cuidar de condenação de natureza não tributária, os juros de mora pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária
pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09
até a data de 09/12/2021
, a partir de então, sendo aplicado unicamente a SELIC, conforme EC 113/2021 até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do recorrido, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FABIANA DE CARVALHO RIBEIRO DE PERIM
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença como lançada.

Defiro à 1º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença como lançada.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Ressalta-se que em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, os juros de mora pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária
pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09
até a data de 09/12/2021
, a partir de então, sendo aplicado unicamente a SELIC, conforme EC 113/2021 até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do recorrido, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90.

Fica automaticamente renunciado eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)